Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente (ID 59784601) em face do acórdão de ID 59569586, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença de procedência dos pleitos autorais.

2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 60536626.

3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado.

4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.

5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.